Tribunal: STJ
Processo: 0003863-53.2016.4.01.4004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2743771 - PI(2024/0344968-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS
: FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAEST
DE
TRANSPORTES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54904703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c083e2bf-c485-4c5e-ad47-3c94162f02ff

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c083e2bf-c485-4c5e-ad47-3c94162f02ff

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743771
- PI(2024/0344968-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS
: FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAEST
DE
TRANSPORTES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA54527392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: 7678521b-edb6-40d9-8975-c5d00bcf29d3

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 668):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ser inaplicável o Tema 339 da Suprema
Corte, pois não está buscando o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas produzida nos autos, como foi consignado no acórdão
recorrido, mas sim que esta Corte Superior se posicione sobre as razões
recursais apresentadas, as quais não atraem a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta que, conforme verificado nos autos, no recurso especial se
defendeu a existência de violação ao
§ 1o do CPC e do
do
art. 156,
art. 14
Decreto-
configurada pela ausência de conhecimento técnico
Lei no 3.365/1941,
do perito judicial que realizou a perícia e laudo que instruiu a sentença, a
qual reconheceu a necessidade de complementação do valor ofertado a título
de indenização.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA54527392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: 7678521b-edb6-40d9-8975-c5d00bcf29d3

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 598-599):
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não foi impugnado o fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem,
especificamente, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno, o agravante deveria ter
demonstrado, de maneira clara e suficiente, que refutou
devidamente, nas razões do agravo em recurso especial, o
fundamento que levou à inadmissão do recurso especial pelo
Tribunal a quo, o que não foi feito.
Nesse cenário, tem-se mais uma vez a ausência de impugnação
específica ao fundamento da decisão agravada, razão pela qual
impõe-se a incidência da
“É inviável o agravo
Súmula 182/STJ:
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Documento eletrônico VDA54527392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: 7678521b-edb6-40d9-8975-c5d00bcf29d3

A propósito, confiram-se: AgRg nos
Rel.
EAREsp 1.870.554/SP,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
AgInt
14/3/2023;
no
Rel. Min. Regina Helena Costa,
AREsp 2.215.294/PA,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
Rel. Min.
19/12/2022;
REsp 1.914.726/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022;
AgRg nos
Rel. Min. Og Fernandes,
EAREsp 2.007.922/PR,
Corte Especial, DJe de
AgInt no TP
Rel.
29/9/2022;
3.879/RJ,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/6/2022;
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp 1.949.877/PE,
Primeira Turma, DJe de 12/4/2022.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fl. 635):
O acórdão embargado solucionou a controvérsia ao assentar
que, no agravo interno, o embargante não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo em recurso especial, contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Destaca-se do acórdão recorrido (fls.
):
598/599e
[...]
Evidencia-se, nesse sentido, não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:38
Código de Controle do Documento: 7678521b-edb6-40d9-8975-c5d00bcf29d3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.743.771 / PI
Número Registro: 2024/0344968-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038635320164014004
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS : FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - NULIDADE DO
DECRETO QUE AUTORIZA A DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: JOVELINA DE HOLANDA DELMONDES
ADVOGADOS : FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PI002413
Documento eletrônico VDA54882242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: 5d7fa36b-a4c7-4cdc-9c50-584044d8a1b4

FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
JOAO BATISTA ALVES DE CASTRO - SP101534
INTERES.
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: 5d7fa36b-a4c7-4cdc-9c50-584044d8a1b4